Tribunal: TJMT
Processo: 1037473-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037473-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), RONALDO LOPES FEITOSA - CPF: 603.042.333-90 (PACIENTE), JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA - CPF: 062.312.693-10 (PACIENTE), 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO E FORMAÇÃO DA CULPA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado em favor dos
pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35) em concurso com causa de aumento de pena (art. 40, V), todos da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso no encerramento da fase inquisitorial caracteriza constrangimento ilegal; e (
ii
) analisar se estão presentes os fundamentos necessários para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
:

1.
O excesso de prazo deve ser analisado com base no princípio da razoável duração do processo, considerando a complexidade do caso e as peculiaridades dos autos, não se limitando a um cálculo aritmético dos prazos processuais.

2.
A gravidade concreta dos delitos imputados, envolvendo grande quantidade de entorpecentes e
o

modus operandi
, justifica a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3.
A revisão periódica da prisão preventiva foi observada, não se aplicando a revogação automática nos termos do art. 316 do CPP.

4
.
Não há comprovação de constrangimento ilegal, pois a complexidade do caso e a necessidade de resolução de conflito de competência justificaram eventual dilação dos prazos.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A razoável duração do processo deve ser analisada à luz da complexidade e peculiaridades do caso, não se limitando a um cálculo aritmético de prazos processuais.

2.
A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, associada à quantidade de entorpecentes e ao
modus operandi
sofisticado, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP,
arts
.
312, 313 e 316
; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, 35 e 40,
V.
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018
;
STJ
-

AgRg
no
AgRg
no RHC no 171.691/GO
;

TJMT
-
N.U 1007585-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024
; TJMT
– Enunciados 25 e 43, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Frank
Monezzi
Soares
em favor de
RONALDO LOPES FEITOSA
e
JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 2
a Vara da Comarca de
São
Félix
do Araguaia
(MT)
,
n
os autos do
processo n. 1000706.92-2024.8.11.0017
.

A defesa relata
que os paciente
s
foram presos em flagrante no dia 02 de abril de 2024, em suposta prática do delito tipificado no art
.
33,
caput
e
art.
35
c
.
c
.

art.
40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06,
permanecendo
o Inquérito Policial

sem ser
conclu
ído
até o momento, mesmo após a resolução do Conflito Negativo de Competência ocorrida em 09.10.2024, evidenciando, desta forma, excesso de prazo para a conclusão do devido procedimento inquisitório
,
por

motivos que
os pacientes não deram causa.

Alega
a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar,
não havendo razões para
manter as prisões preventivas dos
p
acientes,
pois ausentes
os requisitos autorizadores
.

Sustenta
,
o impetrante
,
que no caso em questão está caracterizada a ausência do
periculum
libertatis
, argumentando que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes baseou-se na quantidade de entorpecentes apreendidos e na necessidade de
assegurar a
ordem pública. Ademai
s, a fundamentação fora amparada em suposições quanto
à
forma
de

armazenamento
e preparo dos veículos utilizados, condutas que, no estágio inicial do processo, não podem ser atribuídas aos pacientes. Ressalta, ainda, que ambos
possuem histórico de vida dedicado ao trabalho lícito, devidamente comprovado pelos registros constantes em suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Aduz
que configura constrangimento ilegal o excesso
de prazo para o recebimento da denúncia, que o
periculum in mora
é notório, tendo em vista que
a liberdade dos pacientes está

cerceada
por decisão constante de auto de prisão em flagrante originado em 02
.
04
.
2024
e
que até o momento da impetração
(
23.12.
2024) não está encerrad
a

a fase inquisitorial
, importando, por conseguinte, na inevitável necessidade de soltura dos pacientes.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem
liminar

para que seja
reconhecido
o excesso de prazo para o recebimento da denúncia, revogando as prisões preventivas decretadas, concedendo
liberdade p
rovisória aos pacientes, aplicando-se as medidas alternativas da prisão contidas no art. 319 e 320
,
do Código de Processo Penal
,
determinando a soltura dos
p
acientes com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Inicial acompanhada dos documentos de ids.
260983675
a
260983677
,
260983679
,

260983680, 260983682 a 260983684, 260983686 a 260983689, 260983692 a 260983699,
260984650
, 260984651,
260984653
a
260984663
.

Liminar indeferida (Id.
261490276
).

Informações prestadas pelo Juízo da
2a
Vara
d
a
Comarca de
São
Féliz
do Araguaia
(Id.
262275284
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
263860282
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que no dia 31.07.2024 a defesa impetrou o
Habeas corpus
n.
1020687-61.2024.8.11.0000
, alegando excesso de prazo para a conclusão do procedimento inquisitório,
tendo sido denegada a ordem, conforme consignado adiante. Houve, ainda,
conflito de competência,
o
qual foi julgado no dia 10.09.2024 por esta relatoria
:

(...) A defesa sustenta que diante do excesso de prazo remanesce o alegado constrangimento ilegal, requerendo, diante disso, a revogação da prisão preventiva sob a alegação de que já foi ultrapassando o prazo determinado por Lei para a formação da culpa.

Na presente hipótese, analisando os trâmites processuais e considerando a complexidade da demanda, não vislumbro aparente ilegalidade a ponto de justificar o deferimento da pretensão almejada.

(...)
.

Quanto à alegação de ausência da revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, do CP, não há o que se falar em revogação automática, visto que o Supremo Tribunal Federal, em análise da decisão prolatada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) 6581 e 6582, teve acordão apresentado pelo Relator Alexandre de Moraes que decidiu que “após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva”, cabendo ao juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Com efeito, verifico que ao tomar conhecimento da decisão deste Sodalício nos autos do conflito de Jurisdição, o Juízo suscitado (Porto Alegre do Norte) designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes da ação originária, avaliou e concluiu pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, o que se vislumbra da cópia da decisão acostada nos autos do Conflito de Jurisdição n. 1000706-92.2024.8.11.0017. Confira-se:

“Atendendo a decisão proferida nos autos do conflito negativo de jurisdição arguido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, a qual designou este juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes da ação penal originária.

Considerando a necessidade de revisão acerca da manutenção da prisão preventiva dos denunciados e ainda a impossibilidade de deliberação por parte deste juízo nos autos principais, haja vista que foram integralmente remetidos à instância superior, e não apenas extraídas e remetidas
as
cópias necessárias, verifico não haver outra solução, se não juntada desta decisão aos autos do presente conflito de jurisdição.

(...) passo à análise acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva dos denunciados JESON DAMASCENA MENDES DA SILVA e RONALDO LOPES FEITOSA.

(...) verifico que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, pois a prisão cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública (autos n. 1001261-80.2024.8.11.0059), não havendo qualquer alteração
fática-jurídica
no constante a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Logo, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, haja vista
a ausência de fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar
, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido à gravidade concreta das condutas imputadas aos réus.

Cabe ressaltar ainda que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito imputado aos denunciados ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

POSTO ISSO, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS.”
(grifos meus) (Id. 225539182 – 1000706-92
.2024.8.11.0017 – PJE 2o Grau).

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma aritmética de prazos. Nesse sentido, torna-se imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação, a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

Cabe destacar que o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável. Contudo, essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo
serem
considerados também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

No caso em apreço, pode ser ponderado se o atraso é justificado pela complexidade do incidente proposto e pela necessidade de uma análise cuidadosa. É assim que vislumbro a hipótese dos autos, de modo a não permitir, por ora, que os acusados-pacientes sejam colocados em liberdade.

(...)
.

No que diz respeito à revogação da prisão preventiva verifico,
à
princípio, que

existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,

sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende aos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, bem como aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

No vertente caso, quando da realização da custódia, o juízo de primeiro grau

reconheceu os fundamentos cautelares previstos no
Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo

crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35
c.c
. art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06), a

natureza do delito e a quantidade de drogas apreendida [15 (quinze) unidades de cocaína; 80 (oitenta)

unidades de pasta base, bem como R$ 1.194,50 (um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta

centavos)], por si só bastariam para a aplicação e manutenção de medida cautelar mais gravosa.

Nesse sentido, o Enunciado n. 25 do e. TJMT determina que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção

de prisão preventiva
”.

(...)
.

Sendo assim, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos

requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a

decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o

entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento

jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o

direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Partindo desses pressupostos não visualizo, neste ato processual, com o apresentado até o momento, excesso na análise do pleito defensivo que configure constrangimento à liberdade dos pacientes a ponto que possa ocasionar seu imediato deferimento.

Diante das circunstâncias narradas, mantém-se, em princípio, a custódia preventiva, visando proteger a sociedade e prevenir qualquer possível risco à ordem pública, bem como para evitar qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo, sendo crucial e suficiente determinar à autoridade coatora que analise o pedido feito pelos pacientes e recomendar para que adote medidas necessárias para assegurar a priorização e celeridade no encerramento da ação penal.

(...)
.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ronaldo Lopes Feitosa
e
Jeson
Damascena Mendes da Silva
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.
(Id.

260984663
– p.
357
-370)
.

No caso em análise, o juízo da 2a vara da comarca de

São Félix do Araguaia
(MT)
(Id. 260984662 – p. 290-294) reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35
c.c
.
art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06), a natureza do delito e a quantidade de drogas apreendidas
[
15
(
quinze
)
tabletes de cocaína,
80
(
oitenta
)
unidades de pasta base, bem como R$ 1.194,50
(
um
mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos
)
]
, por si só bastariam para a aplicação e manutenção de medida cautelar mais gravosa.

Nesse sentido, o Enunciado n. 25 do e. TJMT determina que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Ademais, foram apresentadas informações pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (Id. 262275284),
relatando
que:

(...).
Dos autos, verifica-se que a peça vestibular acusatória foi oferecida no dia 24 de

abril de 2024 (id. 153552252) e no dia 08 de janeiro de 2025 foi determinada a

notificação dos acusados para apresentarem defesa prévia, na oportunidade o

cárcere cautelar foi mantido (id. 180163276).

No momento, este Juízo aguarda a manifestação do patrono constituído.

São essas, Excelentíssimo Relator, as informações que me cabiam prestar até este

momento
.

A defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ainda mais quando,
até a presente data, o inquérito policial não havia sido concluído p
elo juízo
competente.

Importante consignar que a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, inciso LXXVIII a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Contudo, essa verificação, ao menos nesta análise superficial, não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório dos prazos processuais,
devendo ser considerados também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Neste
sentido:

(...) O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Nessa esteira de pensar, já decidiu nosso e. TJMT:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA
. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
. (...). 3. A
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame, evidenciada a complexidade da ação penal, que conta com vários fatos delituosos a apurar, e a atuação do Judiciário, que tem impulsionado a ação penal de forma contínua, não revelam constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1007585-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024) (grifos meus).

Dessa forma, o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente de
eventual excesso de prazo, em liminar, somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável e demonstrada de plano.

No presente caso, os pacientes f
oram detidos em flagrante em 02.04.
2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, combinados com o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, conforme registrado no Id. 260984662 (p
.
147-148). Considerando
os marcos
temporais delineados nos autos, seguem as observações pertinentes:

02.04.2024: Prisão em Flagrante (Id. 260984662 - p. 147-148)
;

03.04.2024:
Audiência de custódia realizado
pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto
Alegre do Norte (
MT
) homologou
o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante em preventiva, deferiu o pedido de quebra do sigilo telefônico nos aparelhos celulares apreendidos, autorizou a incineração das drogas apreendidas e, ao final, determinou a remessa de eventual Inquérito Policial à Comarca de São Félix do Araguaia
(MT)
(
Id. 260984659 - p. 54-56
);

17.06.2024: Designação provisória ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte
(
MT
)
para que apresent
asse
as informações que reputa
sse
necessárias no prazo de 15 dias (CPP, art. 116, §§ 3o e 4o; art. 204, do RITJMT) (Id. 260984662 – p. 299);

20.06.2024: Informações prestadas pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto
Alegre do Norte (
MT
)
(Id. 260984662 – p. 308-
310);

11.07.2024:
Manutenção da prisão preventiva dos acusados pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte
(
MT
)
(Id. 260984662 –
p.
311
-
312
, 331-332
);

31.07.2024: Os pacientes impetraram
Habeas Corpus
alegando excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, o qual permanece em fase inquisitiva até o moment
o, sem que tenha sido finalizado;

23.08.2024: Informações prestadas pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto
Alegre do Norte (
MT
)
requisitadas em
Habeas corpus
(Id. 260984662 – p. 320-322);

12.09.2024: O
Habeas Corpus
n. 1020687-61.2024.8.11.0000 foi
denegado
, mantendo-se a decisão proferid
a
pelo juízo de primeiro grau, uma vez que não restou caracterizado o excesso de prazo alegado pela defesa. (Id. 260984663 – p. 357- 370);

03
.10.2024:
Decisão do conflito de competência, declarando a competência
definitiva a
o Juízo da 2a Vara da C
omarca de São Félix do Araguaia (
MT
)
para processar e julgar a Ação Penal n. 1000706-92.2024.8.11.0017 (Id.
260984662 – p. 334-
347
);

09.12.2024
:
Petição do impetrante alegando que:
(...)
desde a devolução dos autos (31/10/2024), não houve ainda o recebimento da denúncia ministerial ofertada em 24/04/2024 (id. 153552252)

(...). (Id. 260984662

- p. 354);

23.12.2024:
Impetração deste
Habeas corpus
(Id. 260983657);

23.12.2024: Não concessão deste
Habeas corpus
por não ser caso de plantão conforme Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (art. 484)

(Id. 261005654).

13.01.2025: Informações do
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (Id. 262275284)
, relatando que a
denúncia foi oferecida em 24 de abril de 2024 (Id. 153552252), e, em 08 de janeiro de 2025, foi determinada a notificação dos acusados para defesa prévia, mantendo-se a prisão cautelar (Id. 180163276). O Juízo aguarda manifestação do advogado constituído.

No vertente caso, e
mbora se constate o decurso de prazo superior ao previsto na legislação para a formação da culpa, entendo que, neste
momento processual, com base na documentação anexada aos autos, não há irregularidades
patentes
.

Ressalto que o processo investiga crime relacionado ao tráfico de drogas, envolvendo uma quantida
de exorbitante de entorpecentes, pluralidade de réus,

circunstâncias que, dada sua complexidade, justifica a dilação temporal para a regular tramitação processual.

Registre-se que
quanto à segregação dos pacientes, para assegurar que a prisão não se prolongue além do necessário há a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316, do CP, que determina que o Juiz deve revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90 (noventa) dias, o que ocorreu re
gulamente nos autos originários.

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma de prazos. Nesse sentido, torna-se imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação, a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

No caso em apreço, pode ser ponderado se o atraso é justificado pela complexidade dos fatos investigados e pela necessidade de uma análise cuidadosa, considerando o envolvimento de organização criminosa. É assim que vislumbro a hipótese dos autos, de modo a não permitir, por ora, que os acusados-pacientes sejam colocados em liberdade.

A propósito:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO
, PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME
DIVERSO DO FECHADO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES

- MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA. (...).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP)
. “Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no RHC no 171.691/GO). Ordem denegada. (N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/
2024
, Publicado no DJE 07/06/
2024
) (grifos meus)
.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do
s
paciente
s
como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da
custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

Partindo desses pressupostos não visualizo, neste ato processual, com o apresentado até o momento, excesso na análise do pleito defensivo que configure constrangimento à liberdade dos pacientes a ponto que possa ocasionar seu imediato deferimento.

Diante das circunstâncias narradas, mantém-se, em princípio, a custódia preventiva, visando proteger a sociedade e prevenir qualquer possível risco à ordem pública, bem como para evitar qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo, sendo crucial e suficiente
determinar
à autoridade coatora que analise o pedido feito pelos pacientes e recomendar para que adote medidas necessárias para assegurar a priorização e celeridade no encerramento da ação penal.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
R
onaldo
L
opes
F
eitosa
e

Jeson
D
amascena
M
endes da
S
ilva
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025